Tribunal: TJBA
Processo: 8162134-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162134-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: K. D. D. D. M. e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLE MONTEIRO RIBEIRO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
.
ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. CARÁTER PEDAGÓGICO EDUCACIONAL QUE FOGE AO ÂMBITO CONTRATUAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto
por KEVEN DANTAS DIAS DE MEDEIROS (ID n.
85401544)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 83752483), que negou provimento à apelação interposta pelo agravante para manter a sentença em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar se o agravado deve cobrir acompanhante terapêutico nos ambientes escolar e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de custear o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não incumbe às operadoras de planos de saúde, mas sim às instituições de ensino.

4.

Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É dever das instituições de ensino
custear
o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
6º
da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80052728120248050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80399424820248050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8
162134-14.2023
.8.05.0001
, em que figuram
como A
grav
ante

KEVEN DANTAS DIAS DE MEDEIROS

e
como Agravad
o

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
p
or KEVEN DANTAS DIAS DE MEDEIROS

(ID n.
85
401544
), mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)